Tribunal: TJSP
Processo: 2091171-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL – Agravante que recebe proventos líquidos de R$ 4.940,06 – Despesas médicas referentes a anos anteriores – Impossibilidade – Agravante não comprovou estar em tratamento de saúde no presente – Insurgência contra decisão de segunda instância que determinou o recolhimento de preparo recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL – Agravante que recebe proventos líquidos de R$ 4.940,06 – Despesas médicas referentes a anos anteriores – Impossibilidade – Agravante não comprovou estar em tratamento de saúde no presente – Insurgência contra decisão de segunda instância que determinou o recolhimento de preparo recursal – Descabimento – Condição de hipossuficiência não configurada – Pedido subsidiário para parcelamento dos preparos – Possibilidade – Decisão de primeiro grau parcialmente reformada.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.